Tribunal: TJDFT
Processo: 0011581-21.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011581-21.2015.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14307604 (certidão de ID 22588493), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 840.505/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024